Tribunal: TJDFT
Processo: 0727363-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727363-85.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CLÁUDIO DE CASTRO LOBO RECORRIDO: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS RECIPROCAMENTE ÀS PARTES. COMPENSAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RATEIO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. PARÂMETRO A SER OBSERVADO. CRÉDITO REMANESCENTE APÓS A COMPENSAÇÃO NECESSÁRIA. VALOR EXEQUENDO. APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO SEM A COMPENSAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA A UMA PARTE, IGNORADA A OBRIGAÇÃO IMPOSTA À OUTRA, COMO BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. EXEQUENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DENÚNCIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO EXCESSO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA DO CREDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO AO EXEQUENTE. CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE. PARÂMETRO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO TRADUZIDO NO EXCESSO RECONHECIDO (CPC, art. 85, § 2o). DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Impostas obrigações recíprocas às partes, implicando a necessidade de compensação no momento da deflagração da fase executiva, pois inviável que uma parte reclame o que lhe fora assegurado sem decotar o que deve realizar, e fixada a verba honorária de sucumbência de forma rateada com base de cálculo fixado no valor da condenação, da equação que deve modular o montante exequendo é que se extrai a base de incidência do percentual firmado à guisa de honorários advocatícios. 2. Conquanto da equação que deve nortear a execução derive que, devendo guardar conformidade com o montante passível de ser executado após a compensação dos créditos e débitos reconhecidos e outorgados às partes, o débito exequendo é o que resulta da operação, se a condenação imposta à parte alcança tão somente e exclusivamente o que deverá verter em favor da parte contrária, decotada a indenização que lhe fora assegurada, pautando a execução passível de lhe ser endereçada, a verba honorária sucumbencial, fixada em percentual incidente sobre o valor da condenação e rateada entre os litigantes, deve ter como base de cálculo o valor passível de ser exigido por expressar, efetivado o balanço das obrigações, a condenação que lhe fora imposta, sob pena, inclusive, de se criar duas bases de cálculo da verba. 3. O cumprimento de sentença é manejado por conta e risco da parte exequente, resultando que, incorrendo em excesso ao mensurar o crédito que a assiste, deve sofrer a incidência das verbas de sucumbência ao ser acolhido o pedido deduzido na impugnação ofertada pelo executado, porquanto o excesso em que incidira é que determinara a reação do obrigado, atraindo a incidência da causalidade em ponderação com a sucumbência que experimentara e determinando sua sujeição ao pagamento de honorários advocatícios como consectário da assimilação do excesso denunciado. 4. Aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido com a mensuração da obrigação no parâmetro defendido pela impugnante enseja que, ao impugnado, como sucumbente, devem, na esteira do princípio da causalidade, ser imputados honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra o proveito econômico alcançado pelo obrigado, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (CPC, art. 85, § 2o). 5. Agravo conhecido e provido. Honorários advocatícios fixados. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 85, § 2o, 502, 503, todos do Código de Processo Civil, 22, 23 e 24, estes do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, sob a alegação de que os honorários advocatícios devem incidir sobre a integralidade do valor da condenação que foi debitada à parte recorrida e não sobre o valor a ser efetivamente recebido, apurado após a compensação de créditos existentes entre as partes do processo judicial – proveito econômico. Assim, sustenta que o acórdão impugnado, de forma indevida, alterou em sede de cumprimento de sentença, em ofensa à coisa julgada, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FERNANDO VERNALHA GUIMARÃES, OAB/PR 20.738, e LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA, OAB/PR 22.076. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 85, § 2o, 502, 503, todos do Código de Processo Civil, 22, 23 e 24, estes do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como em relação ao dissenso jurisprudencial indicado. Acerca da matéria, vale destacar que a turma julgadora realizou apenas uma definição do alcance das verbas sucumbenciais, em especial, quanto aos honorários advocatícios, sem modificação do título judicial, ao entender que “Dos excertos trasladados deflui a certeza de que a sentença, no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência, fixara que a agravante deve pagar ao agravado o importe correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação que lhe debitada, enquanto o patrocinado pelo agravado deverá pagar verba honorária em favor dos patronos da agravante. O provimento colegiado, de sua vez, preservando a base de cálculo – valor da condenação debitada à agravante – majorara o percentual para 15% (quinze por cento), rateando a verba, contudo, na proporção de 80% (oitenta por cento), para a ora agravante, e 20% (vinte por cento), a cargo do constituinte do agravado. Sob a realidade do decidido, a realidade que se descortina, portanto, é que, a par de ter havido duas condenações, uma em desfavor da agravante e outra em desfavor do cliente do agravado, a base de cálculo para incidência dos honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença é o valor da condenação que emergirá após a compensação assegurada, pois somente então emergirá o que sobejará e será objeto de execução”. (ID 15665623, P. 18). Desta forma, vislumbro que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANOS DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. AFASTADA. DEFINIÇÃO CLARA DO ALCANCE DA SUCUMBÊNCIA SEM MODIFICAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. FASE DE CONHECIMENTO ENCERRADA COM A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DOS DANOS MORAIS MAIS O MONTANTE ECONÔMICO DO PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR REALIZADO. 1. Cumprimento de sentença do qual se extrai o presente recurso especial interposto em 27/6/17. Autos conclusos ao gabinete em 25/1o/18. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal consiste em definir se há violação da coisa julgada, bem como qual a base de cálculo de honorários advocatícios sucumbenciais na procedência de pedidos de compensação de danos morais e de obrigação de fazer. 3. O juízo da execução pode interpretar o título formado na fase de conhecimento, com o escopo de liquidá-lo, extraindo-se o sentido e alcance do comando sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua fundamentação, mas, nessa operação, nada pode acrescer ou retirar, devendo apenas aclarar o exato alcance da tutela antes prestada. Rejeitada a tese de violação da coisa julgada. 4. O art. 20, § 3o, do CPC/73 estipula que os honorários de advogado, quando procedente o pedido da inicial, serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, a qual deve ser entendida como o valor do bem pretendido pelo demandante, ou seja, o montante econômico da questão litigiosa conforme o direito material. Precedente específico. 5. Nos conflitos de direito material entre operadora de plano de saúde e seus beneficiários, acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, é inegável que a obrigação de fazer determinada em sentença não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível. 6. O título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas condenações. Nessas hipóteses, o montante econômico da obrigação de fazer se expressa pelo valor da cobertura indevidamente negada. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1738737/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/10/2019). Demais disso, Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FERNANDO VERNALHA GUIMARÃES, OAB/PR 20.738, e LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA, OAB/PR 22.076. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005